Tribunal: TJPA
Processo: 0803593-47.2022.8.14.0008
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803593-47.2022.8.14.0008

RECORRENTE: MAICK WILLIAN BORGES LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. ELEMENTOS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. ANIMUS NECANDI NÃO AFASTADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Maick Willian Borges Lima contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Barcarena que, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 121, caput, combinado com o art. 14, II, do Código Penal. A pronúncia decorre de suposta tentativa de homicídio praticada no dia 17.08.2022, contra Manoel Paulo Ferreira da Silva, cunhado do recorrente, mediante uso de espeto de ferro, sendo o golpe impedido por terceiros. A defesa sustenta ausência de animus necandi, fragilidade do relato da vítima, inexistência de lesão corporal e requer a impronúncia ou desclassificação para tentativa de lesão. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão de pronúncia, especialmente quanto à existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria e dolo homicida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, com demonstração de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sem exigência de certeza, reservando-se ao Tribunal do Júri o exame aprofundado do mérito.

4.

O depoimento judicial da vítima, prestado sob contraditório, é detalhado e coerente com os autos, narrando tentativa de agressão pelas costas com espeto de ferro, apenas frustrada por intervenção de terceiros. Tal relato é compatível com os elementos colhidos na fase inquisitorial e preenche os requisitos para a pronúncia.

5.

A materialidade do crime tentado dispensa a produção de lesão, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, bastando que o ato tenha sido iniciado e interrompido por circunstância alheia à vontade do agente.

6.

A escolha de instrumento apto a causar lesão letal, a tentativa de golpe pelas costas, a ameaça de morte logo após a contenção e a fuga da vítima para se proteger indicam plausibilidade do dolo de matar, afastando, nesta fase, a tese defensiva de simples ameaça ou tentativa de lesão.

7.

A desclassificação do delito exige a exclusão inequívoca do animus necandi, o que não se verifica no caso concreto, sendo competência do Tribunal do Júri apreciar, em plenário, a intenção do agente, conforme art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

8.

A expressão “in dubio pro societate” não possui força normativa no ordenamento jurídico brasileiro e não pode fundamentar a pronúncia; contudo, a decisão recorrida encontra-se devidamente justificada com base em elementos probatórios idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário o exaurimento probatório.

2.

A tentativa de homicídio independe da produção de lesão física, sendo suficiente a prática de atos executórios interrompidos por causa alheia à vontade do agente.

3.

A presença de indícios do animus necandi impede, nesta fase, a desclassificação para tentativa de lesão corporal, sendo matéria de competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020;
STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007, p. 106; STJ, AgRg no HC 887003/PA, j. 2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Maick Willian Borges Lima, contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Criminal de Barcarena que, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciou o acusado como incurso no
art. 121, caput, combinado com o art. 14, II, do Código Penal
. A decisão foi juntada sob o ID 28915957.

Segundo narra a denúncia, oferecida sob o ID 28915956, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 10 horas, no bairro do Cafezal, zona rural deste município, a vítima Manoel Paulo Ferreira da Silva realizava um serviço na casa da avó materna de sua filha quando o recorrente, seu cunhado por afinidade, teria supostamente chegado ao local e iniciado uma discussão com familiares. Consta que o recorrente, após esse desentendimento, teria passado a forçar as janelas da residência e, logo em seguida, dirigido-se à vítima portando um espeto de ferro, aproximando-se por trás e tentando golpeá-la, não logrando êxito porque foi impedido por Thalyson e Raimundo.

Após ser contido, o acusado teria dito
“eu vou te matar, vai embora daqui, se tu não for eu vou te pegar”
. Ainda segundo se extrai dos autos, a vítima correu para dentro da casa e permaneceu trancada até a chegada de sua filha.

A denúncia foi recebida em 02/12/2022. O réu foi citado e apresentou Resposta Escrita à Acusação sob o ID 28915960. Realizou-se audiência de instrução em 04/09/2024, ocasião em que foi ouvida a vítima, conforme registrado no ID 28915995. O acusado não compareceu, e sua revelia foi decretada.

Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a pronúncia e requereu a prisão preventiva do acusado, o que está documentado no ID 28915996. A defesa, por sua vez, pugnou pela impronúncia ou desclassificação, bem como por medidas cautelares diversas.

O magistrado pronunciou o réu, fundamentando que havia prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e, apesar de reconhecer a gravidade da conduta, indeferiu a prisão preventiva, conforme ID já referido.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso, alegando essencialmente a inexistência de animus necandi, ausência de materialidade por inexistência de lesão e de exame pericial, fragilidade do depoimento da vítima e possibilidade de desclassificação para tentativa de lesão corporal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo ID 28916018, sustentando a manutenção integral da pronúncia.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que, em parecer lançado no ID 30627147, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Importa registrar que, embora a decisão de primeiro grau tenha empregado a expressão “in dubio pro societate”, tal expressão não constitui fundamento normativo e não integra o sistema jurídico como critério decisório autônomo. Desta forma entendo por manter a pronúncia, mas por fundamento diversos, qual seja, a presença de materialidade e indícios de autoria, e não porque se impõe in dubio pro societate, afinal, tal princípio não possui fundamento jurídico válido em nosso ordenamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 887003 - PA 2024/0022570-7).

Desta forma, a correção dessa premissa não invalida a conclusão da decisão recorrida, pois a análise dos autos demonstra que, independentemente do rótulo empregado, o magistrado verificou adequadamente os requisitos legais.

A materialidade da tentativa não exige resultado lesivo, porque o tipo penal do art. 14, II, do CP admite a interrupção do ato por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O depoimento prestado em juízo pela vítima, constante no ID

28915995, descreve de modo coerente e detalhado a ação violenta praticada pelo recorrente, o instrumento utilizado e a forma como o golpe foi impedido por terceiros. A narrativa judicial guarda fidelidade com o relato feito na esfera policial e foi prestada em ambiente processual sob contraditório e ampla defesa.

Quantos aos indícios de autoria, o relato da vítima é consistente, linear e compatível com a lógica do ocorrido. A vítima descreve que trabalhava quando teria sido surpreendida pela aproximação do recorrente, que avançou por trás com um espeto de ferro, sendo impedido por familiares. Acrescenta que, logo após ser contido, o réu teria proferido ameaças explícitas de morte.

A utilização de um instrumento perfuro-contundente, aliado ao movimento rápido, direcionado pelas costas, e interrompido apenas por intervenção alheia, fornece suporte probatório suficiente para indicar que o recorrente estava envolvido diretamente na ação violenta.

Os elementos colhidos são suficientes, nesta fase, para demonstrar indícios de autoria.

Ademais, a defesa afirma que o recorrente é dependente químico, costuma fazer ameaças sem agir fisicamente e que, portanto, não haveria intenção de matar.

Todavia, a análise do animus necandi não se orienta por presunções subjetivas, mas por elementos objetivos da ação. Aqui se verificam, supostamente, a escolha de um instrumento capaz de produzir lesão letal, a direção do golpe para região vital do corpo, o ataque pelas costas, a intervenção de terceiros impedindo o golpe, a verbalização de ameaças de morte imediatamente após a contenção.

Tais circunstâncias, somadas, revelam plausibilidade quanto à intenção homicida. A ausência de lesões não descaracteriza o dolo, porque o ato foi interrompido antes de atingir seu propósito.

No tocante a desclassificação para tentativa de lesão corporal exige que esteja definitivamente afastado o dolo de matar. Isso não ocorre no caso concreto.

O relato da vítima e as circunstâncias descritas revelam uma conduta que ultrapassa a mera intenção de lesionar. A escolha do instrumento, o modo de aproximação, a região visada e as ameaças subsequentes indicam que a tese defensiva não encontra suporte suficiente para afastar a competência do Tribunal do Júri.

Portanto, a pretensão subsidiária também não pode prosperar.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2025